Tribunal: TJDFT
Processo: 0754263-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754263-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: W&amp;G ENEAS EXPORTACOES E LOGISTICA LTDA AGRAVADO: RAFAEL AUGUSTO MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por W&amp;G ENEAS EXPORTACOES E LOGISTICA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 0703975-14.2023.8.07.0001 ajuizada por RAFAEL AUGUSTO MOREIRA em desfavor da parte agravante, converteu bloqueio de valores localizados por meio do SISBAJUD em penhora para pagamento de parte da dívida, bem como acolheu "em parte a impugnação apenas para alterar a restrição de circulação para restrição de transferência dos veículos de placas OVS8307, PBK6562, QIV7D15, DPF8C96, DPF8C97, IPF8628, NFP3E34 e JYO7339 (ID 174495511)". Preparo recolhido, conforme IDs 54943170/54943171/54943172/54943173. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. A concessão do pedido liminar requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto da existência de risco de dano. Contudo, a parte agravante deixou de comprovar o segundo requisito indicado com relação à restrição imposta sobre os veículos. Afinal, não há qualquer indício documental de que a impossibilidade de renovação da frota da empresa compromete sua atividade comercial. Além disso, há precedentes desta Turma e do STJ no sentido de que o fato de o valor penhorado ser irrisório em relação ao total da dívida executada não é obstáculo à penhora eletrônica. Confira-se, a propósito, o AgInt no REsp n. 1.914.793/RS e os acórdãos deste órgão colegiado de no 1628224 e no 1386664. Desse modo, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital